Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-53.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800384-53.2021.8.14.0025

APELANTE: ALCINO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE 768G DE MACONHA ENTERRADA EM RESIDÊNCIA COM ACESSO DO RECORRENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por ALCINO SILVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 563 dias-multa.

2.

Conforme a denúncia, policiais militares, após denúncia anônima, localizaram aproximadamente 768g de maconha enterrados no assoalho de residência pertencente ao pai adotivo do Recorrente. Em seguida, o Recorrente teria admitido, na fase inquisitorial, que guardava a substância para corré, indicando atuação conjunta.

3.

A defesa requereu a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, sustentando ausência de apreensão direta da droga em poder do Recorrente, invalidade da confissão extrajudicial retratada em juízo e impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas para manutenção da condenação, bem como se a confissão extrajudicial retratada em juízo pode ser valorada como elemento de convicção.

5.

Há, ainda, questão relativa à necessidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos, os quais confirmaram que a substância apreendida consistia em Cannabis sativa L., totalizando aproximadamente 768g de maconha.

7.

A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob contraditório, os quais relataram a localização da droga enterrada em imóvel ao qual o Recorrente possuía acesso, bem como a admissão extrajudicial de participação na guarda do entorpecente.

8.

A alegação de que a droga foi encontrada em imóvel de terceiro não afasta a responsabilidade penal, pois o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo suficiente a demonstração de que o Recorrente guardava ou mantinha em depósito a substância ilícita.

9.

A condenação não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, uma vez que os depoimentos policiais foram produzidos em juízo e corroborados pela prova material.

10. A confissão extrajudicial, ainda que retratada posteriormente, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11. A expressiva quantidade de droga apreendida e a forma de ocultação da substância, enterrada no assoalho da residência, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

12. Na dosimetria, embora inexistente impugnação específica da defesa, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, pois a confissão extrajudicial foi utilizada como elemento de reforço da condenação.

13. A incidência da atenuante não autoriza a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

14. Mantida a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição e da impossibilidade de incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão dos maus antecedentes do Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da pena realizado de ofício para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

TESES DE JULGAMENTO:

“1. A confissão extrajudicial retratada em juízo pode ser valorada para fins de condenação e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desde que corroborada por outras provas produzidas sob contraditório.”

“2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a depoimentos policiais judicializados e harmônicos, constitui acervo probatório suficiente para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 65, III, “d”, do CP; art. 386, II, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024; Súmulas 231 e 545 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
. Todavia, de ofício, redimensiono a pena do Recorrente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800384-53.2021.8.14.0025

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RECORRENTE: ALCINO SILVA DE SOUZA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALCINO SILVA DE SOUZA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA (ID 34517908), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 34517827), no dia 25.05.2021, por volta das 08h, na Rua Sul, casa 06, Bairro Novo Planalto, em Itupiranga/PA, policiais militares, após informações oriundas do “disque denúncia”, diligenciaram ao endereço indicado, onde, com autorização do proprietário do imóvel (Francisco), procederam a buscas mediante escavação e localizaram sacos plásticos enterrados contendo cerca de 768g de substância entorpecente identificada como maconha; na sequência, em diligência para localizar Alcino (encontrado nas proximidades da Vila São Sebastião), teria ele informado que a substância pertencia à vizinha Deuzirene Conceição Souza, a qual lhe pedia que enterrasse a droga na residência.

A denúncia foi recebida em 09/11/2022 (ID 81374010).

Ao final da instrução, sobreveio sentença em 29.10.2024 (ID 34517908), condenando Alcino Silva de Souza nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, fixando-lhe pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; determinou, ainda, o regime inicial semiaberto e afastou a substituição por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais (ID 34517927), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, aduzindo que não houve apreensão de droga em posse direta do Recorrente e que a substância foi localizada sob o assoalho de imóvel pertencente ao seu pai adotivo; argumenta, ainda, que a condenação teria se apoiado exclusivamente em depoimentos policiais e em suposta confissão informal na fase inquisitorial, não confirmada em juízo, invocando o art. 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
; ao final, pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 34517934), nas quais refuta a tese absolutória, sustentando que a condenação não se lastreia unicamente em denúncia anônima ou em elementos inquisitoriais, mas em acervo probatório coerente e suficiente, com destaque para a apreensão da substância entorpecente e para os depoimentos dos agentes estatais colhidos sob contraditório, reputados idôneos e aptos a embasar o édito condenatório; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID 36385780), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, asseverando que a materialidade e a autoria restaram demonstradas por elementos documentais e periciais, bem como por prova oral produzida em juízo, reputando improcedentes as alegações de condenação fundada exclusivamente em depoimentos policiais e em confissão extrajudicial não reiterada; opinou, assim, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por ALCINO SILVA DE SOUZA.

II. MÉRITO

Consoante se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID. 34517827), no dia 25/05/2021, por volta das 08h, na Rua Sul, casa 06, Bairro Novo Planalto, no Município de Itupiranga/PA, o Recorrente, em comunhão de vontades com a corré DEUZIRENE CONCEIÇÃO SOUZA, guardava e mantinha em depósito, com fins de traficância, aproximadamente 768g de substância entorpecente conhecida como maconha, a qual foi localizada enterrada no assoalho da residência pertencente ao Sr. Francisco, pai adotivo do Recorrente.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença (ID. 34517908) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ALCINO SILVA DE SOUZA nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

A irresignação defensiva limita-se ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se fundado exclusivamente em depoimentos policiais e em suposta confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

Não assiste razão
ao Recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo provisório e, de forma definitiva, pelo laudo toxicológico que atestou tratar-se de Cannabis sativa L.. A apreensão de cerca de 768g de maconha, enterrada no interior da residência, constitui prova técnica idônea e suficiente da existência do delito.

No que tange à autoria, a prova judicializada revela-se harmônica e coerente. Os policiais militares DENILSON PEREIRA COSTA, ALDEMIR GONÇALVES TORRES e CAINÃ DA SILVEIRA ALVES, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que, após denúncia anônima, dirigiram-se à residência do Sr. Francisco, obtiveram autorização para ingresso e localizaram a substância entorpecente enterrada no assoalho do imóvel. Relataram, ainda, que o Recorrente, posteriormente localizado, declarou na fase inquisitorial que atuava em conjunto com a corré, inclusive indicando-a como “sócia”.

O Juiz de piso examinou minuciosamente o acervo probatório e concluiu, de forma fundamentada, que os agentes praticaram o núcleo típico “ter em depósito”, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, evidenciando-se, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, a efetiva participação do Recorrente na guarda e ocultação da substância entorpecente, restando suficientemente demonstrada a autoria delitiva.

No que diz respeito à alegação de que a droga foi encontrada em imóvel de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, eis que o tipo penal em questão é de ação múltipla, bastando a demonstração de que o Recorrente guardava ou mantinha em depósito a substância ilícita.

A circunstância de o entorpecente estar enterrado na residência de seu pai adotivo, local ao qual tinha acesso e no qual, segundo a prova oral, exercia domínio fático, reforça, e não enfraquece, a conclusão condenatória.

Também não procede a tese de que a condenação se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois os depoimentos dos policiais foram colhidos em juízo, sob contraditório, e encontram respaldo na prova material produzida.

A confissão extrajudicial do Recorrente, ainda que posteriormente retratada em juízo, não pode ser simplesmente desconsiderada, mormente quando se apresenta em consonância com os demais elementos probatórios coligidos ao longo da instrução.

A jurisprudência consolidada admite sua valoração como elemento de convicção, desde que corroborada por provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

No caso concreto, a narrativa apresentada pelo Recorrente na fase inquisitorial encontra respaldo na apreensão da expressiva quantidade de entorpecente enterrada na residência à qual possuía acesso, bem como nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo.

A retratação posterior, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar o conteúdo da confissão inicial, revela-se estratégia defensiva isolada, incapaz de desconstituir um conjunto probatório sólido e convergente.

Assim, longe de constituir prova única ou isolada, a confissão extrajudicial integra um contexto probatório coeso, reforçando a conclusão segura acerca da autoria delitiva.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de ocultação – enterrada no assoalho –, bem como o contexto fático delineado, afastam qualquer dúvida razoável quanto à destinação mercantil da substância, sendo plenamente legítima a subsunção da conduta ao art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Desse modo, o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar o decreto condenatório, não havendo falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a dúvida alegada pela defesa não encontra lastro nos autos.

DOSIMETRIA DA PENA

Registre-se, inicialmente, que a dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica no recurso defensivo, limitando-se o apelo ao pleito absolutório.

Não obstante a dosimetria não ter sido objeto de impugnação específica no apelo, em observância ao princípio da legalidade e por se tratar de matéria passível de revisão de ofício, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, uma vez utilizada a confissão como fundamento para a condenação, a incidência da atenuante é medida que se impõe, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se realizada apenas na fase policial com posterior retratação em juízo.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, ‘pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo’
(AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 6.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes
. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp 2685703/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024, DJe 03/09/2024).

O Juiz de piso fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, valorando negativamente circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, especialmente os maus antecedentes do Recorrente, o que justificou o afastamento do mínimo legal.

A fundamentação adotada mostra-se idônea e proporcional, inexistindo ilegalidade na exasperação promovida na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, verifica-se que o Recorrente confessou, na fase inquisitorial, que guardava a substância entorpecente para a corré, declaração que foi considerada pelo magistrado sentenciante como elemento de reforço do conjunto probatório que embasou a condenação. A retratação posterior em juízo não afasta o reconhecimento da atenuante, pois a confissão foi voluntária e contribuiu para a formação do convencimento judicial.

Diante disso, aplica-se a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Todavia, a incidência da fração redutora de 1/6 conduz a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, cujo piso é de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, estabelecendo-se a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Ressalte-se que, não é cabível a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto o Recorrente ostenta maus antecedentes, circunstância devidamente reconhecida e fundamentada pelo magistrado de piso.

Mantém-se, portanto, a reprimenda na terceira fase, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, por compatível com o
quantum
da reprimenda.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. Todavia, de ofício, redimensiono a pena do Recorrente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026